Tribunal: STF
Processo: Rp 1222
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-29
Data de publicação: 1989-03-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N. 7877-83, DO RS. REPRESENTAÇÃO ANTERIOR A C.F. DE 1988:
PREJUDICADA.
SENDO A REPRESENTAÇÃO, EM QUE FOI ARGUIDA A INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI N. 7877-83, DO RIO GRANDE DO SUL, OFERECIDA ANTERIORMENTE
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E DE SER ELA CONSIDERADA PREJUDICADA
COM A PROMULGAÇÃO DESSA NOVA CARTA POLITICA.
PRECEDENTES.